Tribunal: STF
Processo: AI 554035
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Taxas de
Fiscalização, Localização e Funcionamento (TFLF) e de Fiscalização
Sanitária (TFS). Constitucionalidade da Lei Municipal nº 5.641, de
22/12/1989. Precedentes. Ausência de razões novas. Decisão mantida.
Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
tendente a impugnar, sem razões novas, decisão que fundada em
jurisprudência assente da Corte